Tribunal: STF
Processo: RE 1448167
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 76) em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 71):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA RECOLHIDA NA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. NOTÍCIAS ANTERIORES QUE JUSTIFICARIAM DEVIDO MANDADO DE PRISÃO. TAMPOUCO A FUGA DO LOCAL DOS FATOS AUTORIZA ENTRADA NO DOMICÍLIO. 



    1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito. 



    2. Na hipótese, apesar de a investigação de outro traficante indicar que o recorrente poderia guardar drogas em sua residência, bem como de ter havido campana dos milicianos no local dos fatos, estes já possuíam informações de que o acusado realizava tráfico de drogas, motivo pelo qual poderiam ter solicitado o devido mandado judicial. Tampouco a fuga do acusado ao avistar as viaturas policiais configura situação de flagrante apta a autorizar o ingresso policial em residência. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial" (RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020). 



    4. Agravo regimental improvido.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PENAL. RE DO MP/RS. ACÓRDÃO DO C. STJ, QUE, DESPROVENDO RESP MINISTERIAL, MANTEVE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO ABSOLUTÓRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. É INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE HAVIA INVESTIGAÇÃO EM CURSO QUANTO A DETERMINADO TRAFICANTE, QUE JÁ HAVIA CUMPRIDO PENA POR TRÁFICO DE DROGAS, REUNIDOS ELEMENTOS NO SENTIDO DE QUE O RECORRIDO GUARDAVA DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA. COM A MORTE DO REFERIDO TRAFICANTE, A AUTORIDADE POLICIAL SUSPEITOU QUE A DROGA SERIA TRANSFERIDA DE LUGAR, TENDO, ASSIM, OCORRIDO CAMPANA POLICIAL NO LOCAL DOS FATOS. ESSES ELEMENTOS SOMAM-SE À FUGA DO RECORRIDO, POR MEIO DE AUTOMÓVEL, DO LOCAL DOS FATOS, AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. PRESENTE JUSTA CAUSA, FUNDADA SUSPEITA AO INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA DO RECORRIDO, SEM MANDADO JUDICIAL. O ACÓRDÃO RECORRIDO VAI CONTRA O SENTIDO DO INC. XI DO ART. 5O DA CF, TENDO O TRIBUNAL DE ORIGEM INOBSERVADO A TESE DE MÉRITO DO TEMA 280/STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RE.



    É o relatório.



    2. Entendo assistir razão à parte recorrente.



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 71):



    A sentença assim se posicionou diante do contexto fático delineado no acórdão acima transcrito (fl. 222): 



    Diante de tal panorama probatório, infere-se que o ingresso dos policiais no local foi justificado pela situação do flagrante delito. Salienta-se que, conforme esclarecido pelos policiais, já existia investigação sobre o réu Ailson, justamente pela suspeita de que armazenava droga para conhecido traficante, de nome Cleomar Cenin, apelido "Vesgo". Frisa-se que Cleomar já havia sido condenado e cumprido pena por narcotráfico, mas estava solto na época. Ocorre que Cleomar foi morto na manhã do dia dos fatos, conforme comprovam os documentos de fls. 45/52. Em razão disso, o próprio Delegado de Polícia e sua equipe decidiram acampanar na residência do réu, haja vista a desconfiança de que a droga seria mudada de local. O fato de o Delegado e sua equipe terem ido diretamente à casa do réu demonstra que efetivamente a investigação já existente trouxe fortes elementos de que a droga estava lá armazenada. Inclusive o próprio réu afirmou que Cleomar frequentou o local dias antes da sua morte. Durante a campana, o réu saiu da casa com seu veículo, mas percebeu a ação policial, evadindo-se do local, o que motivou a entrada na residência e culminou na apreensão de enorme quantidade de maconha, mais precisamente 163 tijolos de maconha com peso aproximado de 270kg, além de uma balança eletrônica industrial, com capacidade de 100kg.



    [...]



    Em que pese o contexto fático anterior, de investigação de outro traficante, dar norte de que o recorrente aguardaria drogas em sua residência para aquele, bem como de ter havido campana dos milicianos no local dos fatos, estes já possuíam informações de que o acusado realizava tráfico de drogas, motivo pelo qual já poderiam ter solicitado o devido mandado judicial. 



    Da mesma forma, a fuga do acusado ao visualizar a guarnição policial tampouco configura situação de flagrante apta a autorizar o ingresso dos agentes da lei em sua residência sem o devido mandado judicial, motivo pelo qual correto o entendimento do Tribunal de Justiça no sentido de nulificar o referido procedimento.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “Em que pese o contexto fático anterior, de investigação de outro traficante, dar norte de que o recorrente aguardaria drogas em sua residência para aquele, bem como de ter havido campana dos milicianos no local dos fatos”, bem como “a fuga do acusado ao visualizar a guarnição policial tampouco configura situação de flagrante apta a autorizar o ingresso dos agentes da lei em sua residência” evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido bem como o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no ponto em que reconheceu a ilicitude da prova em virtude de violação de domicílio.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente